Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-19.2022.8.11.0087
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002913-19.2022.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[DANIEL LOPES FRIZON - CPF: 027.338.321-31 (AGRAVANTE), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APREENSÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA UTILIZADA EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGALIDADE DA APREENSÃO. TEMA REPETITIVO 1.036 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença para julgar improcedente o pedido de restituição de escavadeira hidráulica apreendida por agentes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, durante operação de fiscalização ambiental.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de escavadeira utilizada em infração ambiental é legítima mesmo quando pertencente a terceiro que alega boa-fé; (ii) estabelecer se o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1.036, reconhece a possibilidade de apreensão de bens utilizados em infrações ambientais, independentemente de titularidade, uso exclusivo ou habitual, bastando a constatação de sua utilização na empreitada infracional.

4.
A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, dispensando a demonstração de dolo ou culpa, e estende-se a todos os que concorrem direta ou indiretamente para o dano ambiental.

5.
A prova documental constante dos autos, incluindo relatório técnico da fiscalização e mensagens de aplicativo, comprova que o maquinário foi utilizado em atividades ambientais ilícitas, inclusive em Área de Preservação Permanente – APP, com conhecimento do agravante.

6.

O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais se mostram suficientes para o julgamento da lide, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, não havendo demonstração de efetivo prejuízo à parte.

7. A atuação da autoridade administrativa ambiental encontra respaldo legal nos arts. 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/98 e no art. 102, § 1o, do Decreto no 6.514/08, sendo incabível ao Judiciário revisar o mérito do ato administrativo na ausência de ilegalidade ou abuso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1.

É legítima a apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental, ainda que não operado diretamente pelo proprietário, quando demonstrado nos autos que este tinha conhecimento da utilização ilícita do bem.

2. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta quando a controvérsia é dirimida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto no 6.514/2008, art. 102, § 1o; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1036, REsp 1.814.944/RN; TJMT, AgRg Cível no 1011304-19.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.11.2024; TJMT, AI no 1029791-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Daniel Lopes Frizon em face da decisão monocrática proferida que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição de escavadeira hidráulica apreendida por agentes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA - em operação de fiscalização ambiental.

Proferida decisão monocrática (id. 256612684), houve a interposição de embargos de declaração pelo agravante (id. 258483673), o qual foi recebido como agravo interno, ante o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão (id. 277049862).

Na complementação das razões do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão ora combatida deixou de apreciar questão relevante arguida em contrarrazões, notadamente o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida na petição inicial.

Aduz que não houve demonstração nos autos de que a escavadeira tenha efetivamente sido utilizada na prática da infração ambiental imputada a terceiro e que tampouco há elementos que vinculem sua conduta ao ilícito ambiental, sendo incontroverso que o equipamento se encontrava na posse de outrem à época da autuação. Afirma que a máquina era utilizada regularmente como instrumento de trabalho, e que sua apreensão compromete de modo grave o exercício da atividade econômica lícita da qual retira sua subsistência.

Defende a sua condição de terceiro de boa-fé, isento de qualquer dolo, culpa ou ciência da infração ambiental. Por fim, argumenta que a medida de apreensão se revela desproporcional, uma vez que não se mostra imprescindível à apuração do ilícito nem à garantia de futura responsabilização administrativa ou judicial, postulando a reconsideração da decisão monocrática ou, sucessivamente, o seu provimento pelo órgão colegiado (id. 277822864).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 287084866)

A Procuradoria de Justiça já se manifestou quando da interposição da apelação, ocasião em deu parecer pelo provimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso (id. 221380156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste colegiado restringe-se à legalidade da decisão monocrática que, ao reformar a sentença, reconheceu a legitimidade do ato administrativo de apreensão ambiental.

A pretensão do agravante, nesse contexto, impõe a verificação da compatibilidade entre os fundamentos apresentados na decisão agravada e o conjunto normativo e probatório constante dos autos, especialmente no que diz respeito à incidência da legislação ambiental de regência e à existência de eventual violação ao contraditório, à ampla defesa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A despeito dos argumentos vertidos no agravo interno, a decisão monocrática atacada está em consonância com a legislação ambiental vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, ainda que pertencentes a terceiros.

O art. 25 da Lei no 9.605/98 dispõe que
“verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos”
, enquanto o art. 72, IV, da mesma norma, tipifica como sanção administrativa a apreensão de produtos e equipamentos.

O Tema Repetitivo 1.036 do STJ (REsp 1.814.944/RN) reforça a tese de que a apreensão pode ocorrer independentemente da demonstração de uso exclusivo ou habitual do bem no ilícito ambiental, bastando a constatação de que foi utilizado como instrumento da infração.
In verbis
:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

Tal entendimento é reiteradamente aplicado por esta eg. Corte:

[...] APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ORIUNDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PLEITO DE LIBERAÇÃO E CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.036 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO. I. Caso em exame. 1. Recurso de agravo de interno interposto pelo particular contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo Estado de Mato Grosso, de modo a julgar improcedente a Ação Ordinária proposta na origem, a qual objetivava a liberação de maquinários apreendidos, sob a alegação de que não teria participado da infração. II . Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o proprietário de maquinário apreendido em infração ambiental, que alega não ter participado da prática do ilícito, tem direito à restituição do bem. III . Razões de decidir. 3 – O Tema 1.036 (STJ) fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9 .605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. 4. O disposto no art. 102, § 1o, do Decreto Federal no 6 .514/2008, prevê a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática de atos ilícitos ambientais, independentemente da sua utilização exclusiva para tal. 5. A apreensão de veículos ou equipamentos utilizados em infração ambiental, mesmo que na propriedade de terceiros, não configura ilegalidade, uma vez que a presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece, salvo comprovação de abuso. IV . Dispositivo e tese. 6. Recurso não provido. Decisão monocrática mantida para afastar a ilegalidade da autuação e manter a apreensão do maquinário . Tese de julgamento: “É válida a apreensão de maquinário utilizado na prática de infração ambiental, independentemente independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998, art. 25, Decreto Federal no 6 .514/2008, art. 102, § 1o, Jurisprudência relevante citada: Tema 1036 do STJ.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10113041920218110015, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 25 E 72, IV, DA LEI No 9.605/1998 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – ART. 14, § 1o, DA LEI No 6.938/1981 – IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – TEMA 1 .036/STJ – PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1 - Nos termos dos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei no 9.605/1998, e dos artigos 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008, é legítima a apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais, medida que visa não apenas punir, mas também prevenir novas infrações e garantir a proteção do meio ambiente. 2 - A responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, conforme o artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, razão pela qual todos aqueles que concorrem direta ou indiretamente para o ilícito respondem pelos danos ambientais, ainda que na condição de locadores ou prestadores de serviço. 3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.036/STJ) consolidou o entendimento de que a apreensão de bens utilizados em infrações ambientais independe da comprovação de uso exclusivo ou habitual para a prática ilícita, sendo suficiente a constatação de sua utilização na infração ambiental. 4 - A nomeação do proprietário do bem como fiel depositário não é um direito subjetivo, cabendo à Administração Pública, em juízo de conveniência e oportunidade, decidir sobre a destinação do bem apreendido, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 5 - A apreensão do maquinário está em consonância com os princípios da precaução e da prevenção, que fundamentam o direito ambiental, de modo que a liberação do bem ao agravado comprometeria a eficácia da fiscalização ambiental e poderia incentivar novas infrações.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10297917720248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)

A responsabilidade administrativa ambiental, de natureza objetiva, funda-se no risco da atividade, não sendo necessário comprovar o elemento subjetivo do agente ou do proprietário do bem. A alegada boa-fé do agravante, ainda que relevante no campo da responsabilidade civil, não se sobrepõe ao poder-dever do Estado de aplicar medidas de polícia ambiental em situações concretas de lesão ao meio ambiente.

A análise da decisão agravada revela que a medida foi tomada com base em documentação suficiente produzida nos autos, sem que se configure cerceamento de defesa. A pretensão de produção de prova testemunhal não encontra respaldo na exigência de instrução probatória complexa, uma vez que os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia são essencialmente documentais. Não se trata, portanto, de indeferimento arbitrário de prova, mas de decisão compatível com a instrução suficiente do feito.

Ressalte-se, ainda, que a escavadeira foi apreendida no local da infração, circunstância que, por si só, possibilita a aplicação da sanção administrativa prevista em lei. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a autoridade ambiental no juízo técnico-administrativo quanto à conveniência da apreensão ou à nomeação de depositário, notadamente quando não demonstrada ilegalidade ou abuso do ato administrativo.

O agravante invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a restituição de bens a terceiros de boa-fé. Todavia, os fundamentos fáticos do caso concreto não autorizam a aplicação dessa exceção, seja porque a máquina encontrava-se presente no local autuado, integrando a área objeto de fiscalização, seja porque os documentos apresentados pela parte autora não demonstram, com grau de certeza suficiente, a alegada desvinculação do bem em relação à infração ambiental constatada.

Destaca-se trecho do Relatório Técnico 067/DUDGUARAN/SEMA/2.022 constante do auto de infração/apreensão (id. 206301235):

“[...] - Que segundo informações levantadas "in loco", os ocupantes que invadiram a fazenda estão desmembrando áreas de 60,00ha (sessenta hectares) com as dimensões de 150,00m x 4.000,00m, onde estão ocorrendo sistematicamente danos ambientais (queimadas e desmatamentos);

- Que foi encontrado uma Escavadeira Hidráulica Komatsu, Modelo: PC 200-6B Avance, Número de Série: B10340, sendo operada pelo Sr. Jenilço Faustino dos Santos, inscrito no CPF: 007.202.521-21, com residência na Associação Nova Conquista, Sítio 17, município de Novo Mundo, celular de contato: (66) 99220-6594;

- Que foi constatado durante o trajeto abertura de via de acesso até ao ponto 01 objeto de fiscalização, dreno de pé de aterro, intervenção em Área de Preservação Permanente - APP, execução de represa para a contenção de água de chuva, etc;

-
Que na ocasião também foi encontrado o Sr. João e, que ao ser questionado sobre o que estava fazendo na área, este informou que trabalhava junto com o Sr. Jenilço;

- Que na ocasião ao não encontrar nenhum responsável pelo desmate e de outros ilícitos cometidos e, devido a escavadeira hidráulica encontrar-se em área de desmate (dando continuidade a outros ilícitos), informamos ao Sr. Jenilço que a referida escavadeira estava apreendida.”

Na petição inicial o agravante anexa a transcrição das conversas travadas via
Whatsapp
com a pessoa de João Arauna, dentre as quais destaca-se (id. 206301236):

“[...] 24/06/2022 10:29 - João Arauna: tava lá anteontem, rapaz, fui para Rua, e aí, Daniel, ele tava fazendo uma valeta de uns 5m de largura e daí não tá rendendo rapaz, ele tem 10 horas não fez nada, fez cem metros só. Ele tava fazendo uma valeta de uns 5m de largura, Daniel. E aí não rendia rapaz. Puta merda, cara. E agora eu fui lá e falei para ele: “não home, faz da largura da concha pouco mais um pouquinho da largura da concha só! Põe a máquina na posição e vai mandando”. [...]
Mas a questão é que o povo chora muito e aí porque não tinha visto o outro lá aquele dia que nós foi lá que é

estreito não é largão, que se for fazer largão da um aterrão alto mas daí dá muita hora Daniel aí o povo não consegue, o povo é tudo fraco, rapaz, você sabe sem terra, como é que é, né então aí eu fui lá e falei pra ele: Você faz da largura da concha e daí não se preocupe com altura do aterro, que se você for fazendo o dreno, já vai sugar água, já vai sugar água, não precisa preocupar com a altura do Aterro aí agora ele tá fazendo da largura da concha, tá indo bem, agora tá indo bem. Acho que hoje chega lá no Rio.
”

O trecho acima, quando analisado em cotejo com o relatório da fiscalização ambiental, deixa muito claro que o agravante tinha conhecimento que o maquinário estava sendo utilizado para fazer “dreno de pé de aterro” e “execução de represa para a contenção de água de chuva” e, o que é pior, em direção ao rio.

Desse modo, vê-se que a análise da prova documental constante dos autos, por si só, revela-se suficiente para formação do juízo, não sendo necessária dilação probatória, razão pela qual permanecem hígidos os fundamentos da decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a legalidade da apreensão e a improcedência da pretensão de restituição do bem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025